Tribunal: TCU
Processo: 041.570/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.570/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Azevedo de Freitas (CPF XXX.191.185-XX); Danilo Garcia (CPF XXX.215.028-XX); Deise Cassol de Campos (CPF XXX.768.159-XX); Deliene Cristine de Alencar Barata (CPF XXX.392.182-XX); Jean Marcelo de Souza Sá (CPF XXX.070.552-XX); Jeferson Galvão Trindade (CPF XXX.782.639-XX); Jefferson Contar (CPF XXX.091.178-XX); Jeronildo Gonçalves de Souza (CPF XXX.303.904-XX); João Aurélio de Paula (CPF XXX.522.376-XX) e João Carlos Guimarães Junior (CPF XXX.126.301-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.